Tribunal: TJDFT
Processo: 0731656-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731656-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DEZILMA GOMES MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente recurso deverá aguardar na Secretaria da 6a Turma Cível até a publicação do acórdão do julgamento da ARC no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publicado o acórdão, certifique a Secretaria e torne concluso. Brasília - DF, 11 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora